Tribunal: TJBA
Processo: 8023996-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023996-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: C E O COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): SERGIO CELSO NUNES SANTOS AGRAVADO: AMBEV S.A. Advogado(s):SIDNEI AMENDOEIRA JUNIOR, FRANCISCO MARCHINI FORJAZ ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE ADERENTE. PRIMAZIA DO ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu preliminar de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos para uma das varas cíveis da Comarca de São Paulo/SP. A Agravante, microempresa sediada no interior da Bahia e beneficiária da justiça gratuita, alega hipossuficiência técnica, econômica e estrutural para litigar fora de seu domicílio, pleiteando a reforma da decisão para que a ação prossiga perante o juízo de origem, em Feira de Santana/BA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível afastar cláusula de eleição de foro firmada em contrato de adesão, quando demonstrada a hipossuficiência da parte aderente. III. Razões de decidir 3. A cláusula de eleição de foro, embora formalmente válida, pode ser afastada em situações em que sua aplicação compromete o acesso à justiça. Precedentes do STJ. 4. A Agravante demonstrou hipossuficiência econômica e estrutural, sendo microempresa beneficiária da justiça gratuita, sediada em Feira de Santana/BA, o que evidencia desproporcionalidade na manutenção do foro da capital paulista. 5. A imposição de litigar em São Paulo/SP impõe ônus excessivo, violando o princípio do acesso à justiça previsto no art. 5º, XXXV, da CF. 6. Os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC) também justificam o afastamento da cláusula contratual, diante do desequilíbrio entre as partes. 7. A jurisprudência do TJ-BA e do STJ amparam a possibilidade de anulação da cláusula de eleição de foro, quando verificada hipossuficiência da parte aderente e prejuízo concreto ao exercício do direito de ação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É possível afastar cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão quando sua aplicação compromete o acesso à justiça em razão de hipossuficiência da parte aderente. 2. O foro do domicílio da parte hipossuficiente, onde ocorrem os efeitos do contrato, é adequado para o processamento da demanda." _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXV; CC, arts. 421 a 423; CPC, arts. 63 e 1.026, §2º. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgInt no REsp: 1963086 RO 2021/0308530-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/12/2023; TJ-BA - AI: 80225587720218050000 Des. Augusto de Lima Bispo, Relator.: MARCIA BORGES FARIA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/12/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8023996-02.2025.8.05.0000, sendo Agravante C E O Comércio Varejista de Alimentos LTDA e Agravada Ambev S/A, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator